Tribunal: TJBA
Processo: 8025235-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025235-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANADIA PARTICIPACOES LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: POLO MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS, PEDRO SEIXAS DE MEDEIROS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. ALEGADA RENÚNCIA TÁCITA. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL PARA ANALISAR AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO MANTIDA. ESSENCIALIDADE DO BEM DADO EM GARANTIA. MATÉRIA NÃO QUALIFICADA COMO DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO TEMPORAL HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA OU READEQUAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. TEMA 1.059 DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em prestígio aos princípios da economia e celeridade processuais, bem como da duração razoável do processo, julga-se prejudicado o processamento do agravo interno interposto pelo agravante, em razão do enfrentamento do mérito do recurso principal.

2. Adentrando-se a análise do mérito do recurso, ressalto, primeiro, que o simples ajuizamento de ação de execução pelo credor não configura renúncia tácita ao pacto arbitral, uma vez que a jurisdição estatal, nesse contexto, limita-se aos atos próprios do processo executivo, permanecendo a análise de cláusulas contratuais e da higidez do título submetida ao juízo arbitral, em consonância com o art. 8º, parágrafo único, da Lei 9.307/96. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp: 1848457 SP; AgInt no AREsp: 2343376 MG; REsp: 2032426 DF).

3. Logo, deve ser mantida a decisão que reconheceu a competência do juízo arbitral para análise dos pedidos “C.2” e “C.3” da exordial, extinguindo parcialmente a demanda, porquanto tais pretensões questionam diretamente cláusulas das cédulas de crédito, matéria que, por sua natureza, atrai a jurisdição arbitral.

4.
Quanto à alegação de essencialidade do bem objeto da garantia fiduciária, verifica-se que a decisão que enfrentou a questão (ID 439312661), proferida em 10/04/2025, não foi impugnada por recurso adequado, tendo havido apenas pedido de reconsideração — providência que, conforme o art. 1.003, §5º, do CPC, não suspende nem interrompe o prazo recursal.

5. Ademais, a tese não ostenta caráter de ordem pública
– conceito este reservado a hipóteses excepcionais, como nulidades absolutas, preliminares ou vícios estruturais do processo –
e, por não ter sido arguida no momento processual oportuno, restou fulminada pela preclusão temporal,
razão de ser do não conhecimento do recurso no ponto.

6.
Por fim, o arbitramento de honorários sucumbenciais é cabível mesmo em hipóteses de extinção parcial do feito, em atenção ao princípio da causalidade. Todavia, ausente decisão que tenha readequado o valor da causa, o cálculo
da verba sucumbencial deve ser o valor dado à causa
na petição inicial, afastando-se a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, diante do provimento apenas parcial do recurso, em consonância com o entendimento do STJ no Tema 1.059.

7. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento
parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025235-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ANADIA PARTICIPACOES LTDA e outros (3) e como agravado POLO MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em

J
ULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E, QUANTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .